Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O fato de a arma de fogo não ter sido apreendida e periciada nos autos não constitui motivo para afastar a causa de aumento de pena quando sua utilização, como meio de intimidação e constrangimento das vítimas, ficou suficientemente comprovada pelas provas oral e documental produzidas.
2. Cabe à defesa demonstrar que a arma de fogo não apreendida é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão, na forma do art. 156 do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.